Tribunal: STF
Processo: HC 182260
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.F.A., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AREsp 1.470.686/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. PONDERAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 
    1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso.
    2. É firme o entendimento desta Corte de que, uma vez reunidos os requisitos para a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, deve o magistrado aplicar o quantum, fundamentadamente, de acordo com as peculiaridades do caso.
    3. Tratando-se de réu primário, condenado a pena reclusiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, o regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado, a teor do art. 33, § 2º, b, do CP.
    4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.” (doc. eletrônico 7)
    A defesa informa que consta dos autos que C.F.A foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao portar uma porção de maconha (72,0g), uma porção de cocaína (112.0g) e 25 adesivos plásticos contendo LSD. 
    Narra que C.F.A sofreu condenação, em primeira instância, sendo-lhe imposta a pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 485 dias-multa. 
    Sustenta, ainda, que a paciente faz jus ao patamar máximo de redução da pena na aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado , que, assim fará jus ao regime aberto para iniciar o cumprimenta da pena.
    Requer, por fim, a concessão da ordem para “que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, resultando, consequentemente, na fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena” (pág 5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso denegação da ordem de habeas corpus.
    Isso porque as decisões nas instâncias ordinárias e o acórdão proferido pelo STJ encontram-se em consonância com entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que “a diminuição da pena decorrente da causa especial disposta no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, em patamar mínimo, reclama fundamentação jurídica adequada” (RHC 125.432/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). Vejamos: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. 1. A diminuição da pena decorrente da causa especial disposta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em patamar mínimo, reclama fundamentação jurídica adequada, o que não ocorreu no caso. 2. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado (CP, art. 33, § 3º) estabelecidas na primeira etapa da dosimetria. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal. 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido” (RHC 125.432/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; grifei). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou configurado bis in idem na consideração cumulativa da quantidade e da espécie da droga apreendida, como indicativos do maior ou menor envolvimento do agente no mundo das drogas, na exasperação da pena-base e no dimensionamento previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. Ordem de habeas corpus concedida para que o magistrado de primeiro grau proceda a nova dosimetria da pena, mediante a consideração não cumulativa da circunstância ligada à quantidade da droga apreendida” (HC 123.999/MT, Rel. Min. Rosa Weber - grifei). 
    Na espécie, a aplicação do patamar mínimo pelo Juízo sentenciante foi fundamentada com base na quantidade e diversidade de drogas apreendidas com a paciente, bem como pelo ardil utilizado para esconder as substâncias entorpecentes, dificultando sua localização.
    Dessa forma, entendo que, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, existindo fundamentação idônea que recomende a adoção de fração de diminuição da pena inferior à 2/3, não há o que reparar nesta via estreita do habeas corpus. 
    Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência pacífica desta Corte, que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris: 
    “Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 
    Isto posto, denego a ordem de habeas corpus (art.192 do RISFT).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator